Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744953-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A RECORRIDO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Agravante pleiteia o levantamento de valores depositados em cumprimento provisório de sentença, alegando ausência de necessidade de caução para o valor reconhecido como excesso de execução. II. Questão em discussão: Análise sobre a possibilidade de levantamento do valor excedente, condicionado ou não à prestação de caução, considerando a natureza provisória do cumprimento da decisão ainda não transitada em julgado. III. Razões de decidir: O reconhecimento do excesso de execução pelo acórdão confere direito ao levantamento do valor correspondente. O pedido de levantamento integral do montante depositado excede o valor reconhecido e não encontra respaldo na decisão colegiada. IV. Dispositivo: Parcial provimento ao agravo de instrumento, autorizando o levantamento do valor reconhecido como excesso de execução, mantendo o saldo remanescente em conta judicial até decisão colegiada ou trânsito em julgado. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que o acórdão vergastado incorreu em julgamento citra petita, ao conceder provimento menor (e diferente) do que foi pleiteado pelo insurgente nos autos do agravo de instrumento; c) artigo 507 da Lei Adjetiva Civil, alegando ofensa ao princípio da preclusão pro judicato, porquanto o reconhecimento expresso de que a cobrança realizada pela recorrida incluiu indevidamente o reajuste de 23,13% sobre o valor do aluguel mensal durante 12 (doze) meses, impactando diretamente os reajustes subsequentes e, consequentemente, configurando excesso de execução mensal das parcelas em patamar de R$ 62.086,77 (sessenta e dois mil e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) é imodificável. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI (OAB/DF 40.462) e CHRISTIAN BARBALHO (OAB/DF 28.993). Nas contrarrazões, a recorrida requer a fixação de honorários recursais, bem como, que as intimações sejam realizadas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES (OAB/DF 15.553). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 141, 492 e 507, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ora, o v. Acórdão embargado se manifestou precisamente sobre o pedido formulado, concedendo o levantamento do valor que esta Turma já havia reconhecido como indevidamente cobrado. Não houve omissão quanto ao pedido de levantamento, mas sim um acolhimento parcial, limitado ao montante do excesso efetivamente reconhecido. A alegação de que o excesso seria mensal e totalizaria um valor significativamente maior não encontra amparo na fundamentação do v. Acórdão no 1906383. Portanto, não há que se falar em decisão citra petita. O v. Acórdão apreciou e decidiu sobre o pedido de levantamento, de acordo com o excesso de execução que foi previamente reconhecido por esta Turma. Os arts. 141 e 492 do CPC impõem ao julgador que se atenha aos pedidos formulados pelas partes, o que foi devidamente observado no presente caso, ao se autorizar o levantamento do valor correspondente ao excesso de execução já declarado. O pedido de levantamento da integralidade dos valores depositados, sob a justificativa de um excesso mensal não reconhecido anteriormente, não poderia ser integralmente acolhido.” (ID 72302293). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 73248573 e ID 73985304. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003